Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-62.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. A ação penal foi julgada procedente para condenar o réu Daniel Gomes Queiroz da Silva à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas e condução de veículo com sinal

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. A ação penal foi julgada procedente para condenar o réu Daniel Gomes Queiroz da Silva à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 594 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas e condução de veículo com sinal identificador adulterado. A defesa recorreu, alegando cerceamento de defesa por indeferimento de diligência para obtenção de dados de GPS da viatura policial e nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e busca pessoal sem fundada suspeita, além de pleitear absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligência para obtenção de dados de GPS da viatura policial; (ii) o pleito de nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, alegando que a perícia não encontrou impressões digitais do réu nos entorpecentes; (iii) a alegação de nulidade da busca pessoal realizada no acusado, sustentando ausência de fundada suspeita; e (iv) o pleito de insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, sustentando que houve flagrante forjado. III. Razões de Decidir: 3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois o indeferimento de diligência para obtenção de dados de GPS da viatura policial foi considerado fundamentado e desnecessário, não havendo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A prova pretendida pela defesa não se mostra imprescindível para afastar a autoria delitiva e a materialidade do crime, tampouco para colocar em dúvidas as palavras dos policiais militares. 4. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi rechaçada, pois não houve comprovação de interferência indevida na tramitação das provas. Os documentos e laudos periciais confirmaram a identidade e natureza das substâncias apreendidas. A ausência de impressões digitais não invalida a prova, dado o manuseio por diversos agentes. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade da busca pessoal, pois havia fundada suspeita de tráfico de drogas, conforme relatos dos policiais que flagraram o réu entregando algo em local conhecido por tráfico. 6. A condenação foi mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais, que demonstraram a prática dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e corroborados por outras provas, não havendo indícios de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. 7. A interferência da família do réu na prisão em flagrante foi registrada, com tentativa de obstrução da ação policial, o que reforçou a resistência do réu e a necessidade de contenção por parte dos agentes. A versão apresentada pelo réu não convenceu, sendo isolada e não corroborada por provas concretas. IV. Dispositivo e Tese: 8. Recurso desprovido. Mantida a condenação por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é legal quando há fundada suspeita de tráfico de drogas. 2. A ausência de impressões digitais não invalida a prova de tráfico de drogas. 3. A inversão do ônus da prova ocorre quando o bem é apreendido em poder do agente, cabendo à defesa comprovar a origem lícita. Legislação Citada: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 311, §2o, inciso III; Código de Processo Penal, arts. 158, 158-A, 240, 244, 156, 209, 234, 400, §1o, 563. Jurisprudência Citada: STJ, HC no 203805/SP; STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 608.751/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; TJ-SP, Apelação Criminal no 1500588-58.2020.8.26.0542, Rel. Ricardo Sale Júnior.